Tribunal: TJMT
Processo: 1003385-66.2022.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003385-66.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA MARIA DE JESUS DOMINGOS - CPF: 006.058.761-00 (RECORRENTE), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0037-55 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.- Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA
–
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARGO, VÍNCULO E PERÍODO EXERCIDOS PELA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 149743696), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou
procedente
o pedido inaugural, para declarar a
nulidade
dos contratos temporários pactuados no
período de
dezembro de 2017 a março de 2022
.

Ainda, condenou o reclamado a pagar à reclamante o
FGTS pertinente ao mesmo período
,
acrescido de correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021).

Por fim,
indeferiu
a pretensão indenizatória por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente, preliminarmente, suscita a ocorrência de prescrição quinquenal. No mérito, alega a legalidade da contratação temporária e a impossibilidade de pagamento de valores relativos à FGTS, em razão da inexistência de relação celetista.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, a prejudicial de prescrição não comporta acolhimento uma vez que a reclamante, ao formular seus pedidos, delimitou o quinquênio antecedente ao ajuizamento da demanda observando, portanto, o prazo previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32

Segundo consta nos autos, a autora alega que foi contratada pelo reclamado para exercer a função de
Estoquista
, junto à Secretaria Estadual de Saúde, no período de
12/2017 a 03/2022
, através de sucessivos contratos temporários.
Situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Assim, objetiva a declaração de nulidade do contrato temporário firmado com a Administração Pública, com o recebimento do FGTS, do período trabalhado, o qual aduz não ter recebido.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque, a parte autora juntou para comprovar seu vínculo com a Administração Pública
apenas
dois holerites, sendo um
de
dezembro/2017 e o outro de março/2022
(ids. 149743687/149743688).

Contudo,
não constam em tais documentos qual seria o cargo ocupado pela reclamante, o período específico da contratação, nem informações acerca dos seus termos
, isto é, se a contratação extrapolou o prazo legalmente estabelecido, e em consequência, impossibilitando a análise de eventual nulidade.

Portanto, os documentos trazidos pela autora na inicial não possuem dados acerca de qual cargo o reclamante exerceu no período em que laborou para o reclamado e o período.
Logo, não há como se concluir se a contratação temporária é nula, nem quais foram os termos firmados no documento, e consequentemente, se o reclamante faz jus ao recebimento de FGTS.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo,
não restou demonstrado nos autos o agir ilícito do Estado, a ensejar o reconhecimento da nulidade da contratação temporária e o direito ao FGTS.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022